Tribunal: STF
Processo: ARE 1526817
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FEMINICÍDIO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS QUE DENOTAM A PERSONALIDADE VIOLENTA DO RÉU. APLICAÇÃO DE PARÂMETRO SUPERIOR PARA EXASPERAÇÃO DA PENA PELOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    1. Na análise da personalidade, deve ser verificada a periculosidade do réu e possível inclinação para a prática de crimes, aferível por eventuais desvios de caráter, histórico pessoal e familiar, etc., de modo a identificar se o crime constitui um episódio acidental na sua vida.



    2. Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).



    3. Havendo elementos concretos nos autos aptos a verificar a personalidade agressiva e violenta do réu que, inclusive, gerava temor em outras pessoas, correta a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena.



    4. É possível a utilização de parâmetro superior à consagrada na jurisprudência para exasperação da pena pelos maus antecedentes se há fundamentação idônea e expressa para tanto, baseada na existência de quatro condenações pretéritas em desfavor do réu.



      5. Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 64).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 73).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta ser “vedado ao Juiz, ao proferir sentença, utilizar a tese defensiva para exasperar a pena base, sob pena de violação a garantia constitucional da Plenitude de Defesa no procedimento do Júri” (fl. 4, e-doc. 79).



    Defende que, “primeiro, o recorrente, com base no princípio constitucional da plenitude de defesa, tem direito de apresentar sua versão dos fatos, no exercício pleno da autodefesa. Segundo a versão apresentada pelo recorrente encontra respaldo no caderno processual, não sendo isolada nos autos. Terceiro, o recorrente, desde o primeiro depoimento no inquérito policial apontou a existência de crime culposo. Quarto, a tese da defesa não pode ser sustentáculo para a exasperação da pena. Quinto, a douta juíza sentenciante violou o Código de Ética da Magistratura, em seu artigo 9º” (fl. 6, e-doc. 79).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, o provimento, pois presente a repercussão geral da matéria, para acolher o pedido e anular a sentença, considerando que a tese defensiva foi utilizada para exasperar a pena base, em evidente violação à plenitude de defesa (art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal)” (fl. 7, e-doc. 79).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “que seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que dele não conheça o Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 85).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na ausência de ofensa constitucional direta e na incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 86).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário. 



    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nas contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo apresentadas, afirmou que, como “a parte agravante não infirmou os fundamentos da decisão impugnada, o Parquet reitera os termos das contrarrazões de ID 52338909, requerendo seja negado provimento ao recurso pelo Eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 94).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se neste recurso extraordinário com agravo o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta à al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, e ao caráter infraconstitucional da matéria alegada, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.158-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. Ausência de demonstração de repercussão geral nas razões do extraordinário.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada.



    3. Ainda que fosse superado o óbice relativo à incidência da Súmula 287/STF, no caso, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.346-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024).



    7. Consta do processo que o agravante foi condenado, em 25.10.2021, às penas de vinte e oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prático do crime previsto nos incs. I e VI do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 121 do Código Penal c/c o inc. III do art. 5º da Lei n. 11.340/2006 (feminicídio qualificado), e um ano e nove meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinze dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). Tem-se na sentença condenatória:



    “Concluídos os debates, o egrégio Conselho de Sentença, em decisão soberana, após os necessários esclarecimentos e oportunizada a superação de dúvidas, por maioria, reconheceu a materialidade dos fatos e a autoria, rejeitou a tese de desclassificação para homicídio culposo, condenou o réu por ambos os crimes e reconheceu as qualificadoras descritas na denúncia. 



    Assim, face à decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença, DECLARO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR L. P. S. como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e VI, na forma do § 2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006 (1º fato), e do artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003 (2º fato). 



    Passo a individualização da pena, nos termos dos artigos 59, 61, 62, 65 e 68 do Código Penal. 



    FEMINICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO 



    (...)



    Havendo mais de uma qualificadora, uma basta à qualificação do homicídio e as demais podem ser valoradas como agravantes, se assim previstas, ou como circunstâncias judiciais negativas. 



    No caso, utilizarei o fato de o crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino para qualificar o delito, deixando de valorá-lo na dosimetria, sob pena de bis in idem.



    O motivo torpe igualmente reconhecido pelo soberano Conselho de Sentença será valorado na próxima fase da individualização da pena, por configurar a agravante precista no art. 61, inc. II, alínea ‘a’, do Código Penal. (...)



    As circunstâncias do delito foram as inerentes ao próprio tipo penal. 



    O réu possui as seguintes condenações definitivas por fatos anteriores: 1) por fato praticado em 8/8/2009, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com trânsito em julgado em 10/5/2011 e pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa, nos autos 2009.01.1.123859-9 (ID 105759265, pág. 25); 2) por fato praticado em 27/4/2016, como incurso no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, 147 e 146, caput, do Código Penal, c/c artigo 69, do mesmo Código, e artigo 5º, inc. III, da Lei 11.340/2006, com trânsito em julgado em 30/8/2018, nos autos 2016.01.1.113606-5 (ID 105759265, pág. 290; 3) por fato praticado em 1/12/2006, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 1º, da Lei 2.252/1954, na forma do artigo 70, do Código Penal, com trânsito em julgado em 04/06/2007, nos autos 2006.09.1.019125-4 (ID 105759265, pág. 31); 4) por fato praticado em 15/9/2007, como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, com trânsito em julgado e 10/8/2011, nos autos 2007.09.1.017966-6 (ID 105759265, pág. 32); 5) por fato praticado em 17/9/2016, como incurso no artigo 129, § 9º, e artigo 147, caput, do Código Penal, com trânsito em julgado em 20/2/2018, nos 2016.09.1.016614-9 (ID 10575925, pág. 37). 



    Deixo a primeira para valoração na segunda fase da dosimetria da pena, por configurar a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. 



    As demais valoro como maus antecedentes. Ressalto que, em sendo múltiplas as condenações ora valoradas – no caso, quatro – autoriza-se a atribuição de quantum de exasperação superior ao comumente aplicado a uma única circunstância judicial negativa, que, no caso de homicídio qualificado, tem sido admitida jurisprudencialmente em 27 (vinte e sete) meses de exasperação para cada. 



    A personalidade do réu igualmente merece valoração negativa, pois controlou, manipulou, perseguiu e agrediu física e verbalmente a vítima ao longo dos anos de relacionamento, iniciado quando ela contava apenas 13 (treze) anos de idade. 



    A perversidade do réu está evidenciada nos autos, pois violentou uma mulher em condição de exacerbada vulnerabilidade, já que adolescente durante praticamente todo o relacionamento e, portanto, em peculiar fase de desenvolvimento, a qual, naturalmente, fragiliza ainda mais mecanismos de defesa psicológica da vítima, pela maturidade e experiência de vida ainda em inicial construção. 



    O histórico de violência doméstica, frieza, perversidade e desajuste psicológico está fartamente comprovado nos autos pelas testemunhas ouvidas, fotos e áudios juntados, todos a evidenciar a violência física e psicológica extremada imposta pelo réu a uma vítima em especial situação de vulnerabilidade. 



    A própria dissimulação do réu em sua tese defensiva corrobora tais características, ao, anteriormente, criar uma esdrúxula tese de ‘roleta russa’, completamente dissociada da prova dos autos. (...)



    As consequências do crime foram mais graves que as próprias ao tipo penal, pois a mãe da vítima, W. S. S. M., passou a fazer uso de antidepressivo e medicamento para dormir, em razão do fato, e agora é amparada, juntamente com sua outras duas filhas menores de idade, por sua genitora, avó da vítima, A. A. S. S. Tal está comprovado pelas declarações de ambas em plenário, como testemunhas. (...)



    Ressalto que não há atenuante de confissão, pois o réu alegou que, embora tenha apertado o gatilho, o disparo eficaz lhe era imprevisível. Logo, não há que se falar nem mesmo em confissão qualificada, aquela em que o réu alega excludente de ilicitude ou culpabilidade e que, jurisprudencialmente, tem sido admitida para atenuar a pena. Fato é que não se pode beneficiar o réu quando distorce completamente a realidade dos fatos, não alegando qualquer excludente e atribuindo a um mero acidente o resultado morte, supostamente não desejado e não previsto.



    Presentes as agravantes do motivo torpe e reincidência, com base em que exaspero a pena em 1/3 (1/6 para cada), para fixá-la em 28 (vinte e oito) anos de reclusão. (...)



    POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO



    A culpabilidade, que se refere à intensidade do dolo e reprovabilidade social da conduta do agente, supera a inerente ao tipo penal, na medida em que o réu estava em cumprimento de pena na data do crime, conforme documentos anexos, o que torna sua conduta mais reprovável socialmente, por ser diametralmente oposta ao compromisso com a ressocialização assumido na execução penal, por ocasião do benefício da progressão de regime concedido pela Justiça. (...)



    Presente a agravante de reincidência, mas também a atenuante da confissão espontânea, circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, e da jurisprudência deste e. TJDFT e dos Tribunais superiores. Assim, compenso-as. (...)



    Dessa forma, fixo a pena, em definitivo, em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa. (...)



    Assim, fixo a pena final do réu em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa” (fls. 2-6, e-doc. 45).



    8. Em 25.8.2022, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento da Apelação Criminal n. 0701341-26.2020.8.07.0009, reformou parcialmente a sentença para afastar a análise negativa das consequências do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando as penas referentes ao crime de feminicídio para vinte e dois anos e dois meses de reclusão, nos seguintes termos: 



    “Acompanho o nobre Relator para rejeitar a preliminar de nulidade, uma vez que a questão diz respeito ao mérito da sentença, no capítulo da dosimetria (...)



    A respeito da personalidade do réu, há nos autos registros de que ele foi condenado por crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, quando praticou referidos delitos contra a ex-companheira A. exatamente após ela informar que pretendia a separação (autos nº 2016.01.1.113606-5 – fl. 93). Posteriormente o apelante foi condenado por ameaçar novamente A. e a genitora dela, além de ter agredido a primeira com diversos socos e murros na região da nuca, bem como chute nas costas (processo nº 2016.09.1.016614-9 – fls. 101/102).



    É dos autos, ainda, que L. já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2009 (autos nº 2009.01.1.123859-9 – fl. 90) e, alguns dias antes dos fatos sob exame, tentou matar um desafeto com tiros de arma de fogo que atingiram outras duas pessoas (fl. 145).



    Encontram-se nos autos ainda, diversas informações e imagens retiradas do celular da vítima, das quais é possível verificar que o réu a agredia corriqueiramente, além de ter ameaçado de morte em data próxima aos fatos, inclusive dando dois tiros na porta da casa dela.



    Uma amiga da vítima, cuja identificação foi mantida em sigilo, afirmou que o réu agredia G. com frequência e que já a viu com marcas de agressões inúmeras vezes, afirmando que ela chegou a dizer que estava ‘cansada de apanhar’ e por isso, embora gostasse do réu, iria se separar.



    A genitora da vítima informou que também presenciou a filha inúmeras vezes machucada pelas agressões do réu, em razão das quais G. havia tentado suicídio, o que foi confirmado por meio de consulta ao Sistema da Secretaria de Saúde, onde havia registro que a vítima foi atendida com sinais de envenenamento e escoriações pelo corpo, tendo afirmado que se machucou porque se jogou de um veículo em movimento. Narrou que a filha escondeu o relacionamento com o réu, dizendo que iria morar na casa do genitor. Porém ela descobriu que G. morava em uma chácara com o réu, o qual pagava para uma pessoa atender ligações e identificar o local como se fosse o comércio do pai da vítima. Quando ela foi procurar a filha, tal pessoa disse que só mostraria de longe a chácara onde estava G., por medo de que L. a matasse (fl. 159).



    A avó da vítima afirmou que foi o réu quem jogou G. do carro em movimento. Em Juízo, a Sra. A. informou que o réu ‘judiou demais’ de sua neta, o que soube por conta de um ‘chip’ que a vítima deixou, documentando várias agressões.



    As condenações anteriores pela prática de crimes violentos contra a ex-companheira e as narrativas da amiga, da genitora e da avó da vítima, são provas contundentes de que o réu tem personalidade absolutamente violenta, tanto que é temido pelos vizinhos.



    Dessa forma, está devidamente comprovada a personalidade desvirtuada do apelante, o que implica em majoração da pena-base, independente do que asseverou a d. Juíza acerca das alegações do réu, que não serão aqui consideradas.



    A respeito das consequências do crime, a Sra. A., avó da vítima, afirmou em Juízo que em razão do delito, sua filha W. está em depressão, tomando medicamentos e não tem mais condições de cuidar das duas filhas mais novas, de 10 (dez) e 4 (quatro) anos, sendo que ela estava responsável pela filha e netas. De fato, se trata de resultados de todo indesejáveis, porém em Juízo a Sra. W. afirmou que quando ela trabalhava, as filhas eram cuidadas pela avó, de modo que a situação não mudou após o delito.



    Feitos esses registros, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e personalidade (...)



    No caso concreto há fundamentação idônea para que seja estabelecida fração superior à consagrada pela jurisprudência, a saber, a existência de quatro condenações configuradoras de maus antecedentes (...)



    Feitas tais considerações, deve ser reconhecida no caso concreto a atenuante da confissão, uma vez que o apelante respondeu afirmativamente quando perguntado diante dos Jurados, se foi ele quem atirou na cabeça vítima. Não se olvida que ele tentou justificar a ação, dizendo que não tinha intenção de matar, mas o fez no contexto de uma ‘brincadeira idiota’. 



    Ocorre que sem dúvida alguma, a resposta afirmativa do réu certamente influenciou os Senhores Jurados a também responderem afirmativamente ao quesito da autoria, de forma que a atenuante deve ser reconhecida (...)



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a análise desfavorável das consequências do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena relativa ao crime de homicídio fixada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, para 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Mantenho todos os demais termos da r. sentença” (fls. 14-22, e-doc. 50).



    9. Comprova-se na espécie que a alegação de contrariedade à al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos demonstram ter ocorrido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.480.413-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



     “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 



    3. A questão constitucional suscitada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.478.868-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.486.644-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    10. Ademais, considerados os dados do processo, é de se anotar que, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pelo reconhecimento do cerceamento de defesa do agravante, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    11. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Leis ns. 10.826/2003 e 11.340/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado tentado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 121, § 2º, c/c os artigos 14, inciso II; e 69, todos do Código Penal; e 14 da Lei 10.826/2003. Processamento de carta testemunhável.



      I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento à petição criminal requerida pelo ora agravante.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido” (ARE 1.523.208-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.473.457-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora